Tribunal: TJSP
Processo: 1040297-20.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Síndrome do túnel do carpo bilateral. Nexo concausal evidenciado. Incapacidade laborativa parcial e temporária. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da cessação administrativa.
CESSAÇÃO.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Síndrome do túnel do carpo bilateral. Nexo concausal evidenciado. Incapacidade laborativa parcial e temporária. Benefício devido mesmo que a incapacidade não seja total. Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia seguinte ao da cessação administrativa.
CESSAÇÃO. Benefício devido por seis meses a contar da publicação, conforme determinado em laudo pericial.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040297-20.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
LINDALVA FERREIRA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040297-20.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 15.050
Apelação: 1040297-20.2019.8.26.0114
Comarca: 4a Vara Cível de Campinas
Apelante: Lindalva Ferreira de Araújo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Síndrome do túnel
do
carpo
bilateral.
Nexo
concausal
evidenciado.
Incapacidade laborativa parcial e temporária. Benefício
devido mesmo que a incapacidade não seja total.
Inteligência dos artigos 59 e 62, ambos da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Alta médica. Dia
seguinte ao da cessação administrativa.
CESSAÇÃO. Benefício devido por seis meses a contar da
publicação, conforme determinado em laudo pericial.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de
conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a condenação
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis
Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício acidentário pretendido por LINDALVA
FERREIRA DE ARAÚJO, sob o fundamento de que ausentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040297-20.2019.8.26.0114 -Voto no
3
legais (fls. 190/195), anoto que os autos vieram à segunda instância por força
de recurso voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de seus advogados Dr. Felipe
Kawano Geremias e Dra. Lais Ellen de Moraes, a inversão do julgado, sob o
argumento de que se encontra incapacitada para exercer suas atividades
laborativas, em razão de doenças ocupacionais, fazendo jus a benefício
acidentário (fls. 199/211).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 216).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o
INSS, sob a alegação de que, no desempenho da função de servente de
limpeza, exercida na empresa Centro Saneamento e Serviços Avançados Ltda.,
sujeitava-se a condições agressivas no ambiente laboral, experimentando
males nos membros superiores, os quais a tornaram incapaz para o trabalho.
Requereu a concessão de benefício acidentário.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-
doença previdenciário (NB 31/625.226.111-8), de 04/10/2018 a 13/11/2018
(fl. 177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040297-20.2019.8.26.0114 -Voto no
4
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Jorge Raul
Costa Gottschall (fls. 134/154) atestou que a obreira é portadora de síndrome
do túnel do carpo bilateral, mais evidente à direita, havendo incapacidade
laborativa parcial e temporária. Ainda, confirmou o nexo concausal.
O i. expert assim concluiu:
“A autora pode trabalhar, no momento, com atividades de
limpeza com restrições. Deve atuar em posto adaptado
(menor demanda ergonômica) e evitar esforços em repetição
e desvios com os punhos.
O quadro clínico é passível de reabilitação ou readaptação
parcial, desde que corretamente tratada. O tratamento da
síndrome do túnel do carpo, quando leve ou mesmo
moderada, pode ser tratada de forma não cirúrgica com o
uso de órteses, fisioterapia e infiltrações. Na dependência da
sintomatologia do paciente é muito comum existir também a
indicação de abertura, através de cirurgia, desse túnel do
carpo, deixando, assim, de existir a pressão que comprimia o
nervo mediano.
No caso em tela, sugiro reavaliação em, aproximadamente,
180 dias.
SOBRE O NEXO CAUSAL:
Considerando os fatos e documentos verificados na perícia
médica, pode-se concluir que a doença apresentada em
punhos é multifatorial relacionada a idade, sexo feminino,
condições anatômicas, alterações hormonais e fatores
degenerativos.
Entretanto, considerando-se a história clínica, pode-se
afirmar pela presença do nexo concausal” (fl. 148)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040297-20.2019.8.26.0114 -Voto no
5
Encerrada a instrução, prolatada a r. sentença de
improcedência (fls. 190/195), sob o fundamento de que “Uma vez que a
incapacidade é parcial e temporária, o benefício não pode ser concedido, pois
somente caberá o benefício em casos de incapacidades parciais ou totais
permanentes”.
Pois bem.
Em que pese o entendimento da MMa. Juíza sentenciante,
é caso de concessão de auxílio-doença acidentário.
A perícia judicial, realizada por profissional equidistante
das partes, presta-se como prova técnica hábil à formação do convencimento
do julgador.
O nexo de concausalidade da patologia está devidamente
demonstrado.
De fato, as atividades desempenhadas pela segurada
sobrecarregam os membros superiores e, se as condições do labor não foram
as únicas causas para a eclosão da patologia, mas contribuíram para o processo
de seu agravamento, está, desta forma demonstrada a concausalidade.
A concausa faz parte do ordenamento acidentário e está
prevista na Lei 8.213/91, pois o seu artigo 21 dispõe que se “equiparam
também ao acidente do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que,
embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040297-20.2019.8.26.0114 -Voto no
6
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação”.
Esta regra é aplicável na espécie, haja vista tratar-se de
incapacidade decorrente de doença agravada pelas condições em que exercia
suas funções.
Em outras palavras, mesmo que a autora seja portadora de
doença degenerativa ou até mesmo congênita, se for agravada pelas atividades
exercidas, não há óbice à concessão de benefício acidentário.
Quanto à incapacidade laborativa, a exegese do artigo 59
da Lei 8.213/91 conduz ao raciocínio de que o auxílio-doença não será devido
somente em caso de ser total e temporária, mas também quando for parcial e
impeça o exercício da função habitual.
O artigo 62 do mesmo diploma estabelece que o
“segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua
atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional
para o exercício de outra atividade”, de tal sorte que, não obstante a
incapacidade parcial, não pode exercer a função habitual. Daí a temporalidade.
Não há como se afirmar, de outra banda, que a
incapacidade é definitiva, uma vez que ainda existe a possibilidade de
tratamento clínico. Por isso, não deve ser deferido o auxílio-acidente ou
aposentadoria por invalidez acidentária.
Assim, havendo incapacidade parcial e temporária para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040297-20.2019.8.26.0114 -Voto no
7
trabalho, em caráter excepcional, é devido auxílio-doença acidentário, nos
termos dos artigos 59 e 60, ambos da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) é fixada a partir do
dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença, isto é,
14/11/2018, devendo ficar ativo, por, pelo menos, seis meses, tal como
sugerido pelo expert, a contar da publicação deste v. acórdão, cabendo à
autarquia verificar, após o decurso do prazo e por meio de perícia médica,
eventual persistência da incapacidade laboral.
Devem
ser
compensados
valores
pagos
administrativamente por benefícios que não sejam acumuláveis com o ora
concedido.
Não há que se falar em óbice ao pagamento do auxílio-
doença acidentário nos períodos em que, eventualmente, a obreira tenha
recebido remunerações.
Nesse sentido, em 24/06/2020 (DJe 01/07/2020), o C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
1.786.590/SP e 1.788.700/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos
(Tema 1.013), decidiu que: “No período entre o indeferimento administrativo
e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez,
mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento
conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua
incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040297-20.2019.8.26.0114 -Voto no
8
retroativamente.”
É também devido abono anual, conforme preceitua o
artigo 40 da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Examino dos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre
as prestações vencidas até a citação e, após, de forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto do Ministro
LUIZ FUX, no julgamento do RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão
de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária dos
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela
oportunidade,
a
Corte
assentou
que,
após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatório deverão
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação
do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040297-20.2019.8.26.0114 -Voto no
9
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que
se cuide.”
Anote-se que o C. Supremo Tribunal Federal rejeitou
todos os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado
Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado aos
03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre
questões atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e
juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, dentre outras,
devendo ser apreciadas na fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os
honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, §
4o, inciso II), momento em que o respectivo juízo levará em consideração
também a sucumbência recursal das partes, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC/2015.
Observa-se que o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040297-20.2019.8.26.0114 -Voto no
10
4.952/85 e 11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais
comprovadas.
Por fim, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o
cumprimento.
Portanto, de rigor a implantação imediata do benefício,
conforme requerido pela parte autora em suas razões recursais.
De mais a mais, a fumaça do bom direito é
consubstanciada no laudo pericial e demais provas contidas nos autos. O
perigo na demora exsurge da própria natureza alimentar do benefício
concedido.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia
para que promova a imediata ativação do auxílio-doença acidentário,
aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso da obreira, a fim
de julgar procedente a demanda, nos moldes acima.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040297-20.2019.8.26.0114 -Voto no
11
1.
N° do processo:
1040294-20.2019.8.26.0114
1.
Nome do segurado:
Lindalva Ferreira de Araújo
1.
Benefício concedido:
Auxílio-doença acidentário
1.
D.I.B.
14/11/2018
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator